Tribunal: TJDFT
Processo: 0029040-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029040-15.2015.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: BRUNO RIGONATO RODRIGUES DE PAULA, VANESSA EMANUELLE CARVALHO MELO RIGONATO DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 16092887, carreando aos autos as peças faltantes (certidão de ID 22514602), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1739994/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024